Tribunal: STF
Processo: RE 100943
Classe: RE
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1984-08-17
Data de publicação: 1984-08-17

Ementa:
CEDULA DE CRÉDITO INDUSTRIAL. EXECUÇÃO. SALDO CREDOR. PERICIA
CONTABIL. AVALISTA. A REALIZAÇÃO DE PERICIA CONTABIL PARA O
ACERTAMENTO DO SALDO CREDOR DO FINANCIAMENTO GARANTIDO PELA CEDULA,
PELO QUAL CORRE A EXECUÇÃO CONTRA AVALISTA, NÃO E INVALIDANTE DA
AUTONOMIA E INDEPENDÊNCIA DA DECLARAÇÃO DO AVAL, POIS NÃO SE
CONTROVERTE SOBRE EXCEÇÃO PESSOAL DO AVALIZADO, MAS EXCEÇÃO DE
PAGAMENTO, PERTINENTE A EXTINÇÃO PARCIAL DA DIVIDA. RECURSO
EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.